Tribunal: TJMT
Processo: 1024998-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024998-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAILANE DE SOUSA SANTOS - CPF: 107.391.781-99 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do Consumidor. Recurso de Apelação Cível. Relação Jurídica e Cobrança de Dívida Comprovadas. Ausência de Dano Moral. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Cailane de Sousa Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e temporais, decorrente de suposta inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes. A apelante alegou desconhecimento da origem da dívida e falha na prestação do serviço por parte do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL Ipanema VI.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a apelada cometeu irregularidades na cobrança de dívida de R$ 316,66 (trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), que resultou na inclusão do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes; e (ii) se houve violação a direitos que justificassem indenização por danos morais e temporais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes foi comprovada, incluindo a validade do contrato, a existência da dívida, e a notificação, o que justifica a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

4. Não houve demonstração de ato ilícito por parte da apelada que ensejasse reparação por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado de que a inscrição regular em cadastros de inadimplentes não gera, por si só, direito à indenização.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A inscrição regular em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida comprovada não enseja direito à indenização por dano moral. 2. A relação jurídica e a validade da cobrança foram devidamente comprovadas nos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Código Civil, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; TJ/MT Apelação 1001597-45.2023.8.11.0051.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto por
Cailane
de Sousa Santos
, contra
a
sentença
(Id.

234769652 – fls. 1/9
),
proferida
n
a
a
ç
ão
de obrigação de fazer com indenização por dano temporal e dano moral

ajuizada
por

si contra
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL Ipanema VI-NP
(
FIDC

IPANEMA VI
)
,

q
ue
julgou

improcedentes
os
pedidos iniciais
, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação dos serviços.

Em suas razões recursais,
a
apelante

Cailane
de Sousa Santos
afirma que não há nos autos comprovação da contratação,
mormente a ausência de prova da aprovação de perfil, prova de envio, recebimento e desbloqueio do cartão, e
que a fatura de consumo virtual não comprova de forma segura a relação jurídica
. A
lém disso, não há prova da relação da apelada com a dívida cedida.

Assegura que a tentativa de comprovação pela apelada por biometria facial não está acompanhada do áudio da contratação, apto a demonstrar a real intenção das partes e a compreensão.

Assevera que em virtude de diversas tentativas de reclamações administrativa
s
infrutíferas, foi obrigada a ajuizar a ação originária, e todo o desgaste de tempo sem solução da controvérsia levou a danos temporais como consumidora, que devem ser indenizados, além dos danos morais sofridos pelo cadastro de seu nome indevidamente no registro de inadimplentes, razão pela qual deve ser indenizada no montante atualizado de R$ 18.718,08 (
dezoito mil, setecentos e dezoito reais e oito centavos
).

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja
reformada e julgados procedentes
os pedidos iniciais.

C
ontrarrazões
de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL Ipanema VI-NP (FIDC IPANEMA VI)

(Id.

234769663 – fls. 1/7
)
,
pelo desprovimento do recurso.

O recurso
é
tempestivo,
e
a

apelante é beneficiári
a
da assistência judiciária
(Id.
236253171
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se
dos autos que
Cailane
de Sousa Santos

propôs
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral e temporal
em desfavor do
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL Ipanema VI
,
em razão de ter sido
incluída indevidamente nos cadastros de inadimplentes (SPC e Serasa) em razão de um suposto débito no valor de
R$ 316,66
(trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)
, referente
a um contrato
que alega desconhecer,
e sem que
fosse
notifica
da
pr
eviamente.

A sentença
ora analisada
julgou
improcedentes os pedidos iniciais.

No essencial, eis o teor da sentença:

“[...]

Analisando o conteúdo probatório dos autos em questão, verifica-se que a anotação restritiva objeto da demanda fundou-se em débito cuja origem foi comprovada, contrato de adesão, documentos pessoais, extrato/fatura de movimentação de despesas do cartão crédito (Id. 135038145), atestando assim a relação jurídica existente entre as partes.

Portanto, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pelo Requerido o ônus a que refere o art. 373, II, do CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, a parte Autora não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do CPC), não devendo ser acolhido o pedido de inexigibilidade do crédito requerido.

Não há, portanto, que se cogitar de cobrança indevida.

Portanto, com base nessas considerações, levando-se por linha de estima que a postura de que o débito não foi adimplido originou como derivativo contratual válido, que autoriza a realização da operação de incluir o nome da parte Requerente nos cadastros informativos do SERASA e SPC, inclusive, comunicando-o do débito (o que implica considerar que a parte Ré protagonizou postura impelida em função do estrito exercício regular de direito).

In
casu
, verifico que a parte Requerida comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, demonstrando a adesão da parte Autora ao respectivo contrato, e, apesar da mesma sustentar que

não contratou com a parte Requerida, competia
a
própria demonstrar que não houve qualquer aproveitamento ou utilização do serviço prestado ora discutido, ônus do qual não se libertou.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes. É evidente que competia
a
parte Autora demonstrar o

direito
que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela parte Requerida.

[...]

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcede os pedidos intentados com esse objetivo.

Sendo assim, no que concerne ao pedido de condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos
morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que a suposta alegação de inexistência de contratação por si, não é capaz de ensejar a reparação.

[...]

Portanto, sem qualquer esforço de ótica, não constata na hipótese o ato lesivo perpetrado pelo Réu contra a parte Autora, que gerou algum dano, e, bem assim, o nexo causalidade entre este e a conduta praticada. Assim, não há como se concluir de outro modo, senão pela existência do débito e inexistência de danos moral indenizável.

[...]

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte Requerente CAILANE DE SOUSA SANTOS, em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a Autora beneficiária da justiça gratuita (Id. 126636515), nos termos do artigo 98, §3o do CPC.
[
...]”
(Id. 234769652 – fls. 1/9).

A controvérsia consiste em verificar acerca da suposta cobrança indevida de uma dívida no valor de
R$ 316,66
(trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), registrada no nome da apelante no cadastro de inadimplentes pela apelada,
sob a alegação de desconhecer a origem da dívida, o que lhe enseja o direito à reparação pelos danos morais e
à
aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, em razão do tempo dispendido para resolver a situação.

No caso, consta nos autos que a
apelada juntou documentos que comprovam de forma suficiente que o débito de
R$ 316,66
(trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)
, inscrito
em nome da apelante, decorre de um contrato legítimo, firmado entre as partes,
assinado pela parte com biometria facial (
selfie
),
além de demonstrar que a apelante foi devidamente notificada quanto à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, conforme exige o art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Em Id. 234769238 – fls. 9 é possível verificar que a apelante realizou o contrato de crédito com a empresa
Calcard
de no 4040426, e após o atraso de 911 dias da dívida, foi cedida à empresa apelada
, nos termos do artigo 286 do Código Civil, comprovado pela certidão emitida pelo Cartório do 7o Ofício de Registros de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo:

Quanto à legitimidade da contratação e do estabelecimento da relação jurídica, foi devidamente comprovad
a
pela apelada por meio
dos dados pessoais cedidos pela
apelante a ela
no momento da contratação,
incluindo a
biometria facial
por meio de
selfie
,
com
data e hora:

Já a negativação de seu nome se deu no dia
0
9/
0
2/2022, em decorrência de inadimplência em relação ao contrato descrito
no 4040426,
com todos os dados relativos à apelante
, conforme notificação
enviada a

ela por e-mail
:

Assim
,
a contratação do cartão
Calcard
pela apelante
,
ocorrida em 18/12/2020
,
é anterior à comprovada cessão de crédito datada de 10/
0
8/2021, e à negativação de seu nome em virtude da inadimplência, no dia
0
9/
0
2/2022
, conforme notificação enviada à apelante
.

Uma vez lançado o nome do consumidor inadimplente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, por dívida legítima, a ausência de notificação extrajudicial do lançamento não obsta o direito do cessionário de exercer o direito necessário à conservação da dívida e de negativação. Aliás, sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula
no
359
,
que estabelece ser de responsabilidade do mantenedor do cadastro de proteção ao crédito
a
notificação do devedor:

“
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito
a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição
”
.

Diante disso, a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito está devidamente fundamentada e atendeu a todos os requisitos legais, não havendo que se falar em irregularidade ou abusividade no ato praticado pela apelada
, uma vez que se constitui exercício regular de direito, afastando
-se
a declaração de inexistência do débito,
e,
quiçá
,
a obrigação do dever de indenizar.

No
ponto,
cumpre destacar que a simples existência de inscrição regular e fundamentada nos órgãos de proteção ao crédito não configura, por si só, causa de dano moral passível de indenização. Conforme entendimento consolidado, o dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, só ocorre em casos de inscrição indevida ou injustificada, o que não é o caso dos autos.

À
propósito:

“[...]
Demonstrado pela requerida que os débitos que ensejaram a inscrição do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito decorrem de cessão de crédito,
por meio da juntada do contrato de cartão de crédito devidamente assinado, biometria facial, faturas de consumo com endereço do autor, e os termos de cessão de créditos
, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação, tendo em vista a comprov
ação da legitimidade do débito.
”
(TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação
1018829-03.2023.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
D
je
18/09/2024)
.

“[...]
Comprovada a cessão do crédito, a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de
direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
”
(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
,

apelação
1001597-45.2023.8.11.0051,
relator Desembargador Márcio Vidal,

D
je
17/04/2024)
.

“[...]
Interpretando o artigo 290 do Código Civil em consonância com os demais dispositivos que regulam a cessão de crédito (notadamente os artigos 293 e 294 do CC),
o STJ assentou que a norma extraída do texto legal - "
a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada
" - não se presta a tornar a notificação uma condição indispensável a qualquer ato de cobrança ou asseguração do direito cedido, de sorte que a ausência de tal medida não subtrai do cessionário a faculdade de inscrever o nome do devedor inadimplente em cadastro de maus pagadores. Perpetrada em exercício regular de direito, a inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes não lhe enseja direito à indenização, por falta de ato ilícito
.
”
(
TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação
0001504-06.2015.8.11.0108,
relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
,
D
je
03/05/2018)
.

Dessa forma, considerando que a apelada comprovou a legitimidade do débito, a regularidade do processo de inscrição nos cadastros de inadimplentes e a existência da relação jurídica entre as partes,

nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
,
não se verifica qualquer conduta ilícita ou abusiva que justifique a condenação
por
danos morais.

Por conseguinte, mantenho a sentença de primeiro grau, que corretamente julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e validou a inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no a
rti
go 98, § 3o, do mesmo Código.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024